Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-29.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000014-29.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, LEANDRO CAMPOS BISPO

APELADO: HERACLITO DA LUZ QUEIROZ

Advogado(s)
:
FRANCO SERTORIO DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TOI COMO ÚNICO MEIO DE PROVA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADMISSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia em face da sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar inexigíveis faturas nos valores de R$ 38.246,64, R$ 52.920,95 e R$ 54.562,85, determinar a abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica, excluir o nome do autor dos cadastros restritivos, fixar multa cominatória e condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) constitui prova suficiente para justificar a cobrança retroativa de consumo e eventual suspensão no fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se, diante da ausência de provas robustas de fraude no medidor, é cabível a manutenção da declaração de inexigibilidade do débito e da vedação de corte no fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre concessionária de energia e consumidor possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção goza de presunção relativa de legitimidade, mas não pode servir como único meio de prova para fundamentar cobranças retroativas ou suspensão de fornecimento, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A concessionária deve apresentar laudo técnico independente ou prova pericial judicial para comprovar a fraude ou irregularidade no medidor, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O Superior Tribunal de Justiça admite a suspensão do fornecimento em casos de fraude no medidor apenas quando atendidos requisitos específicos, como procedimento com contraditório, aviso prévio, limitação temporal de 90 dias e corte realizado dentro do prazo legal (STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/09/2018), requisitos não observados pela apelante.

7. Diante da inexistência de prova de fraude imputável ao consumidor, a cobrança mostra-se indevida, devendo ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos e vedou a suspensão do fornecimento de energia.

8. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não constitui prova suficiente, por si só, para fundamentar cobrança retroativa de consumo ou suspensão do fornecimento de energia elétrica.

2. A concessionária de energia deve comprovar a fraude por meio de laudo técnico idôneo ou perícia judicial, sob pena de configurar cobrança indevida.

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de suposta fraude depende da observância de requisitos fixados pelo STJ, não sendo admissível quando ausentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000014-29.2022.8.05.0043, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras – BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelado HERACLITO DA LUZ QUEIROZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII/F